Tribunal: TJPA
Processo: 0810311-50.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810311-50.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO BERJ S.A.

AGRAVADO: HAMILTON RIBAMAR GUALBERTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0810311-50.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO BERJ S.A.

AGRAVADO(A): HAMILTON RIBAMAR GUALBERTO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. VALOR BLOQUEADO. LEVANTAMENTO PARCIAL DE VALORES. INTERESSE RECURSAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. CAUSA QUE SE ENCONTRA APTA PARA JULGAMENTO IMEDIATO. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ ÀS EXATAS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL. JURISPRUDÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CAUSA COMPLEXA QUE LEVOU O MAGISTRADO A UTILIZAR OS CÁLCULOS TÉCNICOS PRODUZIDOS COMO PARÂMETROS PARA EFETUAR A FIXAÇÃO DO VALOR DEVIDO. JURISPRUDÊNCIA FAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco Bradesco BERJ S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento sob fundamento de perda superveniente do objeto, em virtude do levantamento judicial do valor de R$ 1.778.018,38 pelo recorrido Hamilton Ribamar Gualberto. A controvérsia originou-se de execução de honorários advocatícios proposta em 1990, com diversas perícias e incidentes processuais ao longo de mais de 30 anos. O juízo de origem fixou o valor devido em liquidação por arbitramento e autorizou o levantamento da quantia bloqueada, com honorários fixados em 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que reconheceu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento é válida, mesmo após o levantamento dos valores; (ii) estabelecer se é cabível a liquidação por arbitramento, ante a existência de dois laudos técnicos divergentes; (iii) determinar se o juízo de origem pode, com base no livre convencimento motivado, afastar as conclusões de perícia técnica válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O levantamento judicial do valor bloqueado não esvazia o objeto recursal, pois subsiste interesse recursal no reconhecimento da invalidade da decisão que fixou o valor da condenação.

4.

A liquidação por arbitramento é cabível quando o valor da condenação não pode ser apurado por simples cálculo aritmético, sobretudo diante da complexidade do caso e da existência de perícias conflitantes.

5.

O magistrado pode adotar a liquidação por arbitramento de ofício, desde que fundamente a escolha como necessária à apuração justa do quantum debeatur.

6.

O juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo afastá-lo com base no princípio do livre convencimento motivado, desde que indique as razões de sua decisão.

7.

No caso concreto, o juízo de origem apresentou fundamentação densa, com análise cronológica do processo, dos vícios nos cálculos anteriores e da desproporcionalidade do valor postulado, justificando a adoção do arbitramento e a fixação do valor final com base no primeiro laudo, sem incorrer em nulidade ou cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A interposição de agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória que fixa valor em sede de liquidação por arbitramento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

2.

A liquidação por arbitramento é admissível quando os cálculos exigem avaliação técnica diante da complexidade da causa e da existência de perícias divergentes.

3.

O juiz pode afastar motivadamente as conclusões do laudo pericial, com base no princípio do livre convencimento motivado, desde que fundamente sua decisão com clareza.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 509, I; 510; 479; 371; 1.013, §3º; CF/1988, art. 5º, LV e LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1683815/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 27.09.2021; STJ, REsp 1095.668/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.03.2013; TJ-MG, AI 0588923-78.2018.8.13.0000, j. 22.11.2018; TJ-SP, AI 2303292-80.2023.8.26.0000, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 25.03.2024.

____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos tratam de recurso de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por BANCO BRADESCO BERJ S.A., tendo como parte agravada HAMILTON RIBAMAR GUALBERTO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento
interposto por BANCO BRADESCO BERJ S.A., insurgindo-se contra decisão interlocutória/sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0006106-11.1993.8.14.0301, movida por HAMILTON RIBAMAR GUALBERTO, que, em sede de liquidação por arbitramento, reconheceu o direito do exequente ao recebimento do montante de R$ 1.778.018,38, determinando seu levantamento via SISBAJUD, além da fixação de honorários advocatícios em 10% sobre referido valor.

Na origem, trata-se de longa execução de honorários advocatícios decorrentes de atuação do recorrido nos embargos à execução manejados por antigos clientes, sendo o então Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A. (BANERJ) o executado. Em
27/09/1990
, o advogado HAMILTON RIBAMAR GUALBERTO ingressou com execução definitiva de honorários advocatícios contra o então BANERJ (hoje Banco BRADESCO/BERJ).

Em
1995
, foi realizado cálculo judicial dos valores devidos, que chegou ao valor de R$ 157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais) devidos a título de honorários ao autor, ora agravado.

A fim de discutir o valor executado judicialmente, a instituição financeira, ora agravante, apresentou Títulos da Dívida Agrária (TDA) e depois também fez depósito em dinheiro, para fins de garantia do juízo.

Após questionamento judicial da execução pelo BANCO BRADESCO BERJ S.A, houve acórdão deste E. Tribunal de Justiça, em sede de agravo de instrumento, determinando que fossem refeitos os cálculos, ante a existência de erros aritméticos, o que comprometeu o valor da execução.

No ano de
2009
– cerca de dez anos depois da determinação de correção dos cálculos –, foi realizada a
primeira perícia judicial contábil
, a qual concluiu que, tendo em vista os valores percebidos pela Reclamante ao longo da execução, haveria um saldo devido ao autor de R$ 1.778.018,38 (um milhão, setecentos e setenta e oito mil e dezoito reais, e trinta e oito centavos).

Tal cálculo foi homologado pelo Juízo de origem, efetuando-se o bloqueio do valor, à época, via sistema BACENJUD.

Posteriormente, no ano de
2011
, o Magistrado que estava atuando no feito se julgou suspeito e anulou suas próprias decisões anteriores, determinando a redistribuição dos autos para outra unidade judiciária, tendo os autos retornado para a vara originária (6ª VCE) em
2018
- não havendo praticamente nenhuma movimentação processual relevante durante esse lapso temporal em que o feito esteve em outra unidade judiciária.

No ano de
2021
, foi realizada a
segunda perícia contábil,
oportunidade em que, divergindo da primeira, esta, utilizando juros simples, concluiu que estaria sendo pago ao autor um saldo
a maior
, de cerca de R$ 691.994,32 (seiscentos e noventa e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos).

Após essas sucessivas controvérsias relativas ao
quantum debeatur
, sobreveio decisão do juízo a quo, a qual, considerando o tempo decorrido e a extrema complexidade envolvida na demanda, concluiu que a
liquidação por arbitramento
seria a saída processual mais adequada. Destarte, definiu que o valor total discutido ao longo dos anos (R$ 7,7 milhões, oriundos da conversão das TDAs) não pode ser considerado como montante devido, pois seria desproporcional e geraria enriquecimento ilícito. Por fim, decidiu que o autor teria direito ao valor já bloqueado e depositado judicialmente, no importe de R$ 1.778.018,38 (um milhão, setecentos e setenta e oito mil e dezoito reais, e trinta e oito centavos), fixando, ainda, honorários advocatícios em 10%. Arguiu o Juízo de origem que os valores que ultrapassassem esse montante deveriam ser devolvidos à instituição financeira agravante, sendo que esta deveria arcar com as custas processuais.

Contra esta decisão, o BANCO BRADESCO BERJ S.A interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando a nulidade da decisão agravada por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e segurança jurídica, alegando ter havido mudança imotivada do entendimento do juízo de origem, que anteriormente reputara imprescindível a realização de nova perícia. Afirma que a decisão se baseou em prova tida por inválida, ao passo que ignorou laudo técnico atual e válido (segunda perícia contábil). Sustenta, ainda, que a escolha do rito do arbitramento foi inadequada, que os honorários fixados são indevidos e que, ao menos, deveria haver reconhecimento de sucumbência recíproca. Requereu, liminarmente, o efeito suspensivo para impedir o levantamento dos valores e a execução da verba honorária.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a decisão agravada, com reconhecimento de inexistência de débito em favor do recorrido, bem como da nulidade da decisão que fixou a liquidação por arbitramento e dos honorários sucumbenciais arbitrados.

Não foi concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (id. 15660701).

Em contrarrazões (id. 15322626), o recorrido alegou tratar-se erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento, em vez de apelação. Ressaltou a natureza alimentar do crédito debatido e sustentou a má-fé do agravante.

Sobreveio decisão monocrática (id. 26146769), que não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de que o objeto recursal havia sido esvaziado pela quitação integral do valor reconhecido na decisão agravada, ocorrida em 25/09/2024, de modo a caracterizar a perda superveniente do interesse recursal, com fundamento no art. 932, III, do CPC.

Irresignado, o agravante interpôs agravo interno (id. 26737388), alegando que o interesse recursal persiste, pois o recurso visa à reforma do mérito da decisão que reconheceu indevidamente valor como devido, e não apenas obstar o levantamento dessa quantia. Afirma que a manutenção do não conhecimento do agravo implica violação ao seu direito ao duplo grau de jurisdição, bem como que remanesce utilidade na análise do mérito recursal, haja vista o pedido de devolução dos valores indevidamente pagos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de agravo interno em apelação foi apresentado tempestivamente, dentro do lapso temporal de 15 (quinze) dias (conforme consulta na aba “expedientes” do sistema PJE), tendo o recurso sido apresentado dentro desse marco temporal.

Houve também o regular recolhimento do preparo recursal (id. 26736712).

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

A controvérsia devolvida a este colegiado diz respeito à decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ao fundamento de que houve perda superveniente de objeto, em razão do levantamento do valor de R$ 1.778.018,38 pelo recorrido, autorizado em sede de liquidação por arbitramento proferida nos autos originários, tombados sob o nº 0006106-11.1993.8.14.0301.

O agravante sustenta que, diversamente do que concluiu o decisum monocrático, não houve esvaziamento da controvérsia recursal, pois o objeto do agravo é a própria validade da decisão que apurou o quantum
debeatur
e que desconsiderou o laudo pericial que lhe fora favorável, implicando reconhecido prejuízo jurídico e patrimonial — o que mantém, segundo sustenta, o interesse recursal e a utilidade da prestação jurisdicional colegiada.

Passo à análise pormenorizada da controvérsia.

I.
Do cabimento do agravo de instrumento

A decisão de origem (id. 94319178), embora nomeada como “sentença”, consistiu em decisão interlocutória de liquidação de sentença por arbitramento, razão pela qual o recurso cabível era o agravo de instrumento, conforme expressamente previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC:

Art. 1.015 (...):

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na
fase de liquidação de sentença
ou de cumprimento de sentença, no
processo de execução
e no processo de inventário. (grifos nossos)

Essa interpretação é firmemente respaldada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual decisões que fixam o valor devido em liquidação por arbitramento — sem encerrar a execução — são impugnáveis por agravo de instrumento, vedada a apelação. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO NÃO EXTINTA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. APELAÇÃO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao julgar inadmissível a apelação, entendeu o TJSC que a
decisão proferida em primeira instância não teria determinado a extinção da execução, de modo que teria natureza interlocutória, impugnável por meio de agravo de instrumento
. 2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "
para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto,
prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nessas hipóteses, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015" (REsp 1 .803.925/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 1º/8/2019, DJe 6/8/2019). 3. Conforme o acórdão recorrido,
a decisão proferida pelo Juiz de primeiro grau se deu em fase de liquidação, não tendo havido extinção do procedimento, "desafiando, assim, o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do CPC
" (AgInt no REsp 1.694.898/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/9/2021, DJe 29/9/2021). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (grifos nossos)

(STJ - AgInt no AREsp: 1683815 SC 2020/0069432-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

No caso em análise, tanto a sentença/decisão proferida não encerrou a execução, que o processo originário ainda segue em discussão quanto à possibilidade de alcançar o valor total devido a título de honorários advocatícios, consistente no valor atual dos títulos depositados décadas atrás pela instituição financeira agravante, a título de garantia da execução.

II. Do interesse recursal

A decisão agravada entendeu que o levantamento do valor bloqueado pela parte exequente tornou a controvérsia recursal inócua, retirando a utilidade do provimento jurisdicional e, portanto, fulminando o interesse recursal do agravante.

Todavia, de fato, assiste razão ao argumento levantado no agravo interno, o Banco agravante impugna o conteúdo da decisão que reconheceu, em sede de liquidação por arbitramento, a existência de débito de R$ 1.778.018,38, feita pelo Juízo de origem mediante liquidação por arbitramento. O levantamento de valores, em verdade, não consistiu no exaurimento da execução, mas na consequência lógica de ter sido indeferido o efeito suspensivo nos autos do próprio agravo de instrumento em análise.

Assim, entende-se que resta presente o binômio necessidade e utilizada, exigido pela jurisprudência do C. STJ (REsp: 1732026 RJ 2017/0330192-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA), nos seguintes termos:

a) Utilidade do provimento jurisdicional – eventual provimento do agravo poderá reconhecer que o valor levantado foi indevido, ensejando restituição pelo recorrido e, portanto, melhorando a situação jurídica do agravante;

b) Necessidade do recurso – o agravo de instrumento constitui única via cabível para impugnação da decisão que fixou o quantum debeatur, sendo, pois, indispensável ao exercício do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

Portanto, deverá ser anulada a decisão agravada, ao não conhecer do recurso, pois há evidente interesse recursal na revisão da decisão de primeiro grau.

III. Teoria da Causa madura

No caso dos autos, presente o interesse recursal, bem como considerando que se trata de ação que tramita há mais de trinta anos, estando os fatos e fundamentos atacados devidamente delineados no bojo do recurso de agravo de instrumento e do próprio agravo interno, entende-se possível o imediato julgamento do feito, utilizando-se da “teoria da causa madura”, disposta no art. 1.013, §3º, do CPC.

É importante observar que, no caso, nenhuma das partes requereu a produção de novas provas tendo a parte agravada apresentado contraminuta ao agravo de instrumento (id. 15322626) – embora não tenha apresentado contraminuta ao agravo interno (
vide
certidão no id. 27417592). Destarte, o processo encontra-se pronto para julgamento, sendo possível garantir a celeridade e a duração razoável do processo (art. 4º do CPC e art. 5º, LXXVIII, da CF).

Assim, deve ser revisto o entendimento da decisão monocrática, no sentido de conhecer o recurso da parte agravante, mas, com base na teoria da causa madura, por todos os motivos acima expostos, é possível promover de plano o julgamento da controvérsia.

IV. Da possibilidade de liquidação por arbitramento

Passando ao mérito da demanda propriamente dito, o questionamento central apresentado pelo agravante é de que o Juízo de origem desconsiderou o segundo cálculo pericial realizado e decidiu promover a liquidação por arbitramento.

Ressalte-se que a liquidação por arbitramento é uma fase procedimental acessória, que embora não reabra a discussão sobre a existência do direito material reconhecido na sentença (no caso o direito ao levantamento de honorários pelo agravado), produz atividade cognitiva complementar para individualizar o aspecto quantitativo da obrigação (sobretudo quando há complexidade reconhecida nos cálculos). Tal liquidação, portanto, decorre diretamente do título judicial (arts. 509 e 510 do CPC), sendo vinculada ao comando condenatório, sem modificar o conteúdo da sentença, mas tendo como objetivo fixar o valor da condenação quando este não puder ser definido apenas por cálculos aritméticos, por exigir avaliação técnica.

Trazendo ao caso dos autos, entende-se que não houve
error in judicando
pelo Juízo de origem ao promover a liquidação por arbitramento, inclusive
ex officio
, dada a controvérsia relevante que envolvia a matéria e a impossibilidade de apuração do saldo devedor por simples cálculos aritméticos – havendo, inclusive, dois cálculos técnicos com conclusões em sentido contrário reciprocamente.

A jurisprudência pátria respalda o entendimento adotado pelo Juízo de origem:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA ILÍQUIDA - CÁLCULOS COMPLEXOS - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - NECESSIDADE
- ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO -
DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE.
Em ação indenizatória, a sentença que condenou a parte, de forma genérica, ao pagamento de alugueis referentes a determinado período é ilíquida e, por isso, deve ser liquidada por arbitramento, com fulcro no art. 509, I, do CPC/2015,
já que os cálculos, em razão de sua complexidade, dependerão de perícia contábil mais apurada
. É viável a adequação do procedimento, com o propósito de que a execução provisória seja antecedida pela
liquidação por arbitramento, o que, inclusive, pode ser determinado
de ofício
, em observância aos princípios processuais da celeridade, economia, instrumentalidade e efetividade.
V.V. A execução provisória poderá ser intentada nos termo do art. 520 do CPC. A decisão sendo ilíquida é necessária a prévia liquidação para posteriormente ser apresentada a execução. Sendo ilíquido o título é de se julgar extinta a execução, nos termos do art. 924, I, do CPC. O pagamento das custas processuais e honorários advocatícios é regido pelo princípio da causalidade, segundo o qual a obrigação deve recair sobre a parte que deu causa à propositura da presente ação . Logo, a parte exequente dever condenando ao pagamento das verbas. (grifos nossos)

(TJ-MG - AI: 05889237820188130000 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 22/11/2018, Data de Publicação: 23/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra a decisão que, dentre outros comandos, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o valor do débito remanescente em R$ 40.626,72 -
Impossibilidade de apurar o saldo devedor por mero cálculo aritmético - Complexidade ínsita aos inúmeros contratos objeto do processo principal - Necessidade de prévia liquidação por arbitramento
- Inobservância do procedimento adequado - Nulidade - Conversão do rito - Possibilidade - Decisão reformada para,
de ofício
, declarar a nulidade do cumprimento de sentença e, desde logo, determinar a sua conversão em liquidação por arbitramento
- Recurso provido, com determinação.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2303292-80.2023 .8.26.0000 Bauru, Relator.: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 25/03/2024, Data de Publicação: 25/03/2024)

Outro ponto de irresignação do agravante, é no sentido de o Juízo de origem ter desconsiderado o segundo cálculo técnico realizado, como se ele estivesse vinculado às conclusões do laudo pericial.

Tal tese não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente, sendo possível ao magistrado, na apreciação do conjunto probatório dos autos, desconsiderar as conclusões de laudo pericial, desde que o faça motivadamente. (STJ. 4ª Turma. REsp 1095.668-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 12/3/2013, Info 519).

Destaque-se que na liquidação por arbitramento, o juiz pode desconsiderar total ou parcialmente as conclusões do laudo pericial, desde que fundamente adequadamente sua decisão. Nos termos do art. 479 e 371, ambos do Código de Processo Civil:

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a
considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo
, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as
razões da formação de seu convencimento
.

Logo, a perícia não vincula o julgador, que possui liberdade para formar seu convencimento motivadamente, desde que indique de forma clara as razões pelas quais acolhe ou afasta os fundamentos técnicos apresentados.

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ e desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA E NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO. POSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR PARA EXAMINAR AS PROVAS DOS AUTOS.
O JUIZ NÃO ESTÁ VINCULADO ÀS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Segundo entendimento desta Corte, "O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar livremente aquelas que lhe foram apresentadas, sem estar adstrito a qualquer laudo pericial, devendo apenas fundamentar os motivos que formaram seu convencimento.
Precedentes". 3. Também, "consoante entendimento desta egrégia Corte Superior, a apuração da necessidade de produção de prova pericial demanda reexame de aspectos fático- probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ". 4. Agravo interno não provido. (grifos nossos)

(STJ - AgInt no REsp: 1996096 RJ 2021/0384778-6, Relator.: BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 C/C O ART. 133, XI, D, DO RITJE/PA.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O apelante não apresentou planilha de cálculos discriminada, conforme exigido pelo art. 917, § 3º, do CPC, sendo inadequada a simples alegação de excesso sem a devida comprovação. 4.
O juiz, como destinatário final das provas, não está vinculado ao laudo pericial e pode decidir com base no conjunto probatório disponível, conforme o princípio do livre convencimento motivado
. 5. A sentença está devidamente fundamentada, e não se verifica cerceamento de defesa na sua prolação, uma vez que foram respeitados os requisitos legais para desconsiderar a prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido, monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC, c/c o art. 133, XI, d, do RITJE/PA. Sentença mantida em todos os seus termos. Honorários advocatícios majorados em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

Tese de julgamento: "1. O embargante, ao alegar excesso de execução, deve apresentar planilha discriminada e atualizada, nos termos do art. 917, § 3º, do CPC. 2.
O juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório, desde que devidamente fundamentado
." (grifos nossos)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00454272920008140301 21896009, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DEMOLITÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REVELIA. CONFISSÃO FICTA QUE IMPLICA A PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE.
LAUDO PERICIAL QUE NÃO VINCULA O JULGADOR ANTE O PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. IMÓVEL DA RÉ QUE CONSISTE EM LOTEAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 6 .766/79. AVENIDA. PRINCIPAL CONSIDERADA VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DOMÍNIO DA RÉ SOBRE O MURO. DEMANDA PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A decretação de revelia,
assim como o laudo pericial, não implica a automática procedência da demanda, quando os demais elementos probatórios contidos nos autos indicam a ausência de direito do autor
. Presunção de veracidade das alegações decorrente da revelia que possui natureza relativa, podendo ser elidida por prova em contrário, tudo de acordo com o
livre convencimento motivado do julgador
. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. Considerando a natureza de loteamento do imóvel pertencente à ré, tem-se que a via principal apresenta natureza pública, de uso comum do povo, não podendo a associação inviabilizar a passagem pelo local, sob pena de ilegalidade. (grifos nossos)

(TJ-PA - AC: 00210284220148140301, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

Na esteira do entendimento jurisprudencial, transcrevo abaixo, o denso fundamento doutrinário e jurisprudencial utilizado pelo Juízo de origem para justificar a adoção pela liquidação por arbitramento e, mais ainda, para utilizar-se do livre convencimento motivado para não utilizar exatamente o valor apontado nos cálculos técnicos juntados aos autos:

“(...)
Da opção pela decisão por ARBITRAMENTO e demais peculiaridades no presente caso:

A ação ora em desate começou em setembro de 1990, portanto, há 32 anos, estando se discutindo até então os parâmetros dos valores à título de honorários de advogado pretensamente devidos ao autor-exequente, pelo BRADESCO/BERJ.

De tudo que se verificou no caso, sobressaiu neste juízo a ideia de ser de difícil integração jurídica simplesmente decidi-lo com base em apenas um entendimento acerca dos cálculos periciais (se devidos, ou não, honorários) mas, estabelecer um cotejo analítico com os cálculos pretéritos e os mais atuais, com inevitável influência do longo tempo em que a ação ficou debatendo os valores pretensamente devidos e paralisada posteriormente, tornando complexa a solução para o caso.

Observe-se cronologia e demais eventos, nesse sentido:

O 1º cálculo dos honorários e demais despesas, datado de 10/10/1990, importou em Cr$-8.972.539,52 (oito milhões, novecentos e setenta e dois mil, quinhentos e trinta e nove cruzeiros) (ID-70085511), sendo que, o autor-exequente, após tentar a execução provisória por carta de sentença, desistiu, e optou por aguardar o resultado do REsp junto ao STJ, no que peticionou nesse sentido em 21/05/1991 (ID-70085511).

Em 19/09/1995, quase 4 anos depois, o Banco-executado se apresentou nos autos por seu advogado, impugnando os cálculos apresentados sob o argumento de capitalização de juros não autorizada. Os cálculos foram refeitos na sequência, em 16/11/1995, do que resultou, já se estando na atual moeda, em R$-1.574.923,01 milhão de reais, de principal; e R$-157.492,30 mil reais de honorários de advogado, além de despesas processuais (ID- idem). Em 23/05/1996, a então magistrada Eliana Abufaiad homologou por sentença o referido cálculo (ID-70085513).

Em 05/06/1996 o autor-exequente requereu a expedição de Carta Precatória para a cidade do Rio de Janeiro – sede do banco executado (ID-70085514), pelo que, como já relatado, considerou cumprida a deprecata, após seguro o juízo com as TDA ́s mencionadas e mais o valor em dinheiro, em 10/09/1996 (ID-70086794), seis anos depois de iniciado o processo.

Posteriormente, e já estando o BANERJ sob controle acionário do BANCO ITAÚ e posteriormente sob BRADESCO/BERJ e em regime de LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, sobrevieram diversas providências e requerimentos das partes, dentre as quais: alvará para levantamento de valores dispostos nas TDA ́s (nov/1996); requerimento do banco-executado no sentido de chamar à ordem os autos para substancialmente se constituir formalmente a penhora, nos termos art.657 do CPC/73 e abrindo-se o prazo para embargos (dez/1996); novo requerimento do banco-executado para a apreciação de suas demandas (nov/1997); decisão interlocutória da d. juíza de direito mencionada, aduzindo ao final que “... sendo assim, e considerando que o executado tenta rediscutir matéria já atingida pela coisa julgada nos embargos, onde, aliás, não obteve sucesso mormente o esforço denotado por seu patrono e zelo profissional, e ainda mais, considerando que em reforço de penhora não cabem novos embargos, e por consequência, nova intimação como quer o suplicado, entendo que a ordem processual está corretamente instalada, pelo que determino a expedição de carta precatória à comarca do Rio de Janeiro, a fim de que sejam remetidas a este juízo, as TODA ́s ofertadas pelo BANERJ, conforme discriminação contida nos autos às fls.”. (13/05/1998).

Na sequência, precisamente em face dessa decisão, o banco-executado intentou AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID-70086823), tendo logrado parcial concessão no sentido de só ser refeito o cálculo efetuado em face de existência de erros aritméticos (acórdão 36.803/99 da 3ª Câmara Cível Isolada), anulando a primeira homologação judicial, porém, indeferindo os argumentos de nulidade da execução.

Posteriormente, refeito o cálculo com a primeira perícia levada a efeito pela expert TELMA CRISTINA MONTEIRO, em 04/11/2009 (quase 14 anos depois do resultado dos cálculos do contador e a 10 da publicação do acórdão), a perita concluiu que ainda havia um saldo em favor do exequente na ordem de R$-1.778.018,38 (sic).

Importante ressaltar no ponto que não há na ementa do aludido acórdão, nem tampouco no dispositivo, qualquer referência à problemática da capitalização de juros, o que apesar de ser uma impropriedade técnica, não influi de maneira decisiva na conclusão acerca da real dimensão da decisão do Tribunal, sendo certo que apenas assim se atesta na motivação/fundamentação, da seguinte forma:

“Ora se é certo que a citação e consequentemente a intimação da penhora foi efetivada, como se vê às fls.06 e ss dos autos da execução, tornando inócua a alegação do agravante, no sentido de que se quer foi intimado para que pudesse embargar a execução, não resta dúvida que a evidente e abusiva desproporção dos valores encontrados nas atualizações procedidas pelo contador do juízo, levam à conclusão inarredável de que há erro material na elaboração dos cálculos. Com efeito, como se denota dos autos, os valores encontrados pela contadoria, não foram apurados com o rigor aritmético imposto pela legislação aplicável, que deveria partir do padrão CRUZEIRO, que vigia na data base, fazendo incidir os índices adotados no período inflacionário por que passou o País (ORTN, OTN, BTN e finalmente a TR). De outro lado, constata-se, igualmente, que a capitalização de juros, sem previsão contratual, com incidência sobre os valores oferecidos pelo calculista, é indevida por constituir prática do anatocismo (cálculo dos juros sobre juros), o que é vedado em lei.” (grifei) (ID-70086969).

Portanto, por conclusão lógica e evidente, resta claro que o único e rápido tópico do julgado ad quem naturalmente se refere à capitalização posta pela contadoria do juízo, sem, no entanto, descer às minucias da temática, deixando o múnus, também por evidente conclusão, à nova perícia que deveria ser efetivada, não sem gerar, por igual, dúvidas sobre o tema. De se observar, também, que não se trouxe à época para os autos as notas taquigráficas do referido julgado para se saber se os desembargadores da então 3ª Câmara Cível Isolada do TJE-PA, discutiram os termos da capitalização e a que conclusão chegaram.

De outra ponta, e não menos importante, é de se ressaltar que a decisão ad quem considerou válido - àquela altura – os termos a que chegou a ação de execução, o que se evidenciou pela citação/intimação do executado e pela apresentação de Embargos, não lhe impingindo qualquer nulidade. Esse aspecto fora descrito tanto na ementa quanto nos fundamentos.

Seguiu-se, então, por mãos do hoje eminente desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, datada de 29/04/2010, a despeito de impugnada pelo banco-executado, a decisão homologatória da perícia, considerando no particular, tal como relatado pela expert, não ter havido discussão no acórdão em questão a respeito dos elementos dos cálculos procedidos ou os critérios que nele foram adotados, mas, a rigor a não utilização dos índices oficiais decretados pelo Governo, pelo que se extrai da referida decisão o seguinte trecho:

“(...) Compulsando os autos, verifico que a perícia resta fundamentada, vez que os cálculos foram realizados com a taxa devida, uma vez que existe uma decisão judicial (justa ou não) que transitou em julgado, a qual designava para o cálculo dos valores a taxa de 61% a.a. Não obstante a contramão da taxação anual, trata de decisão judicial atacável apenas por recurso, que na época não logrou êxito. Outrossim, no que se refere a alegação do executado de que a perita se aproveitou dos cálculos anulados, inicialmente constato dos autos que a Expert evidenciou quanto a adoção dos antigos cálculos (fls.672): ‘Porém, não constam dos autos cálculos do Banerj para a verificação de qual metodologia iria adotar após 16/09/1985, justamente no período dos cálculos dos honorários advocatícios do autor, onde fica prejudicada a análise deste período’. Vejamos, a partir da afirmação da sra. Perita, tenho que não procede a referida alegação, uma vez que o próprio Acórdão nº.36.803 elucida que os referidos cálculos restam apenas nulos no que tange a troca de números, erros de datilografia, aplicação de taxas de correção monetária. Ora, uma vez sanados os defeitos apontados, não há que arguir qualquer nulidade na metodologia, mesmo porque não poderia ter sido adotado outra, uma vez que o Banerj não mostrou outros cálculos que permitisse, após 16/09/1985, realizar os cálculos dos honorários. A conta pericial, destarte, adotou os seguintes critérios: - Correção monetária (ORTN substituída pela OTN, OTN, substituída pela BTN, e BTN, substituída pela TR). – Taxa de juros de 61%, ao ano. – Capitalização de juros (...)”.

Segue na decisão apontando partes do julgado e concluindo que houve a atualização do valor nominal de Cr$-35.768.108,80 milhões de cruzeiros; a dedução de valores recebidos pelo exequente, excetuando o importe de Cr$-100.092.275,00 porquanto não comprovado o saque, e que o trabalho pericial restou preciso, não sujeito a qualquer retificação ou anulação (ID-70087609).

De se dizer, como já aludido, que essa decisão, ensejadora inclusive do bloqueio via BACENJUD do valor apurado da diferença a maior em favor do exequente, fora posteriormente anulada, juntamente com o bloqueio, pelo então magistrado, após interposição de Agravo de Instrumento pelo banco-executado sob a alegação de suspeição motivada por foro íntimo. Repise-se, no ponto, que não há notícias nos autos acerca do julgamento desse agravo de instrumento, deduzindo ter sido arquivado por prejuízo em razão da perda do objeto.

Sobreleva mencionar nesse contexto, na visão deste juízo, ter havido latente e expresso prejuízo à uma análise mais exata acerca do malferimento à coisa julgada, dado que, efetivamente o juízo interpretou a decisão contida no acórdão de forma válida, decidindo fundamentadamente, não sendo mais possível remover a temática nesse momento, até porque nenhum recurso prosperou à discussão nesse sentido. Demais disso, a indicada capitalização restou controvertida, inclusive quanto à real implicação de sua incidência e pactuação também por sobre os valores da dívida principal – cuja base serviu de parâmetro para os cálculos da execução.

Após essa manifestação, os autos foram redistribuídos para a 2ª Vara Cível recebendo impulso da d. juíza daquela jurisdição em 14/01/2011, determinando que os autos retornassem à Secretaria da 6ª vara cível para conserto e reorganização, pelo que, só foi receber novo impulso, ao que se mostra nestes autos eletrônicos, apenas a partir de 2018 e 2020, ou seja, 7 - 8 anos depois, em face de requerimentos diversos das partes (ID-70087893/94), sendo que, em 12/03/2021 retornou a esta 6ª Vara Cível.

Nessa ordem de coisas, ainda que não se descure das conclusões da perícia levada a efeito pela expert KAY DIONE CARRILHO, que atestou ter o exequente, entre 1995 e 1996 levantado o valor total de R$-703.121,62 mil reais, o que, corrigido, resulta num valor aproximado de pouco mais de R$-13 milhões de reais (sic), não há como este juízo limitar-se a essa conclusão sem que se leve em conta todos os incidentes ocorridos durante o longo tempo desta ação.

Veja-se, porém, que esses valores, a despeito do significativo montante, não induzem a que – presentemente – se ateste seu real proveito econômico pelo exequente dado o tempo (mais de 32 anos) e a complexidade que tomou o próprio procedimento, como visto. É dizer, o juízo não tem como aferir, nessa quadra, se efetivamente a pretensão do autor está imbuída de eventual enriquecimento ilícito ou mesmo desproporcional e desarrazoado, e tanto isso se mostra com alguma razão que a perícia ainda encontrou o valor de R$-691.994,32 mil reais por ser devolvido pelo exequente, mais de 30 anos depois de iniciada a execução, o que, se efetivamente não soa absurdo, mostra-se minimente excessivo.

Observe-se, ainda sob esse prisma, fazendo-se a famosa “conta de padaria”, sem qualquer intenção demeritória nesse sentido, a se subtrair o valor já recebido pelo exequente do valor que precisaria agora devolver, tem-se que teria (ele) auferido a diferença, ou seja, pouco mais de R$-11.127,00, sendo mesmo temerário mandar apurar a atualização desse valor dada a incidência de tempo entre a formação desses montantes. E não se afirme que tal assim se dê por erro da expert, cujo trabalho técnico se mostrou correto, a despeito de em algum momento utilizar linguagem não apropriada quando de respostas dirigidas em caráter pessoal ao autor-exequente, mas pela interpretação mais justa para as nuances do caso concreto. De tudo decorre a necessidade de se arbitrar a lide, dado que assim exige a natureza do objeto da liquidação (CPC/2015 art.509).

Dizendo de outro jeito, no caso da liquidação por arbitramento que é determinada pelo próprio juízo, o cabimento ocorre por necessidade da liquidação e ante a incerteza quanto ao aspecto quantitativo da lide. No caso em tela, há dois laudos periciais diametralmente opostos, embora elaborados por técnicos qualificados, o que suscitou dúvidas e levou ao arbitramento para fixação ou determinação em quantidade certa do valor da condenação determinada em decisão judicial que não se mostra líquida. Liquidar a sentença é, pois, completar o que nela falta, torná-la completa.

Todo esse contexto, destarte, impõe uma metodologia jurídica adequada para fins de se estabelecer se ainda há valor por ser recebido pelo exequente. Nesse sentido, este juízo reconhece a existência de duas perícias igualmente legítimas, que se dispuseram a auxiliar o juízo em intervalo de tempo longo e díspares, em litígio que se tornou intenso e complexo.

Nessa ordem, tem-se por imperioso lançar mão de instrumental capaz de harmonizar e integrar a decisão ao sistema jurídico-constitucional, não como núcleo central de mediação, mas como meio adequado, proporcional e razoável. Dito de outro modo, é atribuir à proporcionalidade o seu alcance mais racional, como no dizer de RICARDO AUGUSTO HERZL, “criada pela doutrina constitucional brasileira, o standard da proporcionalidade deve ser compreendido apenas como um modo de simbolizar que cada interpretação - para além do sujeito solipsista - deve ser razoável, ou seja, permitir a reconstrução integrativa do Direito, dos quais se desdobram o princípio da proibição do excesso (Übermassverbot) e o princípio da proibição de proteção insuficiente (Untermassverbot). Em outras palavras, a ideia de proporcionalidade deve nos remeter à noção de equilíbrio - não referente a uma balança hipotética, onde um dos pratos sopesa à luz do caso em concreto - mas sim no sentido de que devem ser afastados eventuais excessos, assim como omissões, que inviabilizem o exercício e a concretização de direitos e garantias fundamentais. Este é o verdadeiro significado de proporcionalidade, encoberto pela (tradição inautêntica) da doutrina constitucional brasileira." (Crítica Hermenêutica do Direito Processual Civil, 1ª edição, Jus Podium, p.144).e garantias fundamentais. Este é o verdadeiro significado de proporcionalidade, encoberto pela (tradição inautêntica) da doutrina constituci

O CPC/2105 nesse sentido, destaca nos seus arts.1º e 8º, que:

“O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil , observando-se as disposições deste Código.”

“Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”

A jurisprudência do STJ que se colaciona a seguir, relativizado naturalmente os limites do caso concreto, vai ao encontro dessa linha de pensamento, quando não, vejamos: (grifos e negritos nossos).

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMBARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. LIQUIDAÇÃO. PERÍCIA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CRITÉRIOS RAZOÁVEIS.

1. Discussão acerca da existência de violação à coisa julgada, em sede de execução, relativamente ao valor dos honorários advocatícios.

2. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos.

3. A ausência de decisão sobre os dispositivos legais supostamente violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ.

4. Não procede a alegação de preclusão. A manifestação da juíza de primeiro grau tratou-se de uma resposta à consulta feita pelo contador judicial, para possibilitar a elaboração dos cálculos de atualização do valor da execução, não comportando sequer recurso das partes, haja vista sua finalidade precípua de mero impulso processual. Ademais, a determinação do valor devido, bem como dos critérios que foram utilizados para se chegar até ele, devem ser objeto da fase de conhecimento ou, no máximo, de liquidação, não comportando nova discussão em sede de execução ou de cumprimento de sentença. Até porque a liquidez do título é seu pressuposto.

5. Ao limitar-se a homologar os laudos periciais elaborados, os quais apresentaram conclusões distintas, evidencia-se ambiguidade, a qual remonta ao próprio acórdão objeto de liquidação.

6. Havendo duas interpretações possíveis e válidas, cabe ao Judiciário escolher, dentre elas, a que guarde maior pertinência com o sistema jurídico, afastando a que leve a resultados visivelmente indesejados de acordo com os valores consagrados no ordenamento.

7. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "A base de cálculo dos honorários de advogado é o montante do título executivo à data do ajuizamento da ação, corrigido monetariamente".

8. O valor irrisório de honorários não decorreu de arbitramento judicial, mas do resultado dos cálculos elaborados pelo perito, a partir da aplicação do percentual de 5% sobre o débito expurgado, conforme determinado na sentença transitada em julgado. Majorá-los, em sede de recurso especial, implicaria violação à coisa julgada.

9. A análise da existência do dissídio é inviável, porque não foram cumpridos os requisitos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ.

10. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.167.563/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 18/10/2013.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PROCESSO DE EMBARGOS DO DEVEDOR. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE A DIFERENÇA DO VALOR EXECUTADO E O RECONHECIDO COMO EFETIVAMENTE DEVIDO. MOMENTO DE AFERIÇÃO DOS VALORES. DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE VALORES IRRISÓRIOS.

1. Em liquidações de sentença cujo comando não se revela infenso a duplo sentido ou ambiguidade, deve o magistrado adotar como interpretação, entre as possíveis, a que melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico, seja no aspecto processual, seja no substancial. Portanto, no caso não se há falar em ofensa à coisa julgada, uma vez que a mera interpretação do título nada acrescenta a ele e nada é dele retirado.

2. Com efeito, havendo mais de uma interpretação a ser extraída do título executivo, a única que deve ser aceita é aquela que parte da premissa de que a sentença não quis promover a iniquidade, concedendo ao advogado do devedor honorários que correspondem a quase quarenta vezes o valor do crédito da parte contrária.

3. Portanto, para efeito de cômputo do percentual relativo a honorários de sucumbência, quando sua incidência recair sobre a diferença do valor pleiteado na execução e o efetivamente devido (parte imutável da sentença, ainda que em confronto com a jurisprudência da Corte), há de se considerar aquele montante da execução na data de sua propositura, e o valor efetivamente devido também nessa data, descabendo a atualização com os mesmos encargos do contrato subjacente à execução.

4. Em relação aos novos honorários da impugnação, considerando que a causa é de complexidade relativamente alta, e que foram realizadas diversas perícias, resolvidas várias impugnações, sendo elevado o valor que se conseguiu reduzir do pedido da parte adversa, e, ademais, que o cumprimento de sentença se estende por cerca de 6 (seis) anos, que foi evidentemente temerária a pretensão deduzida no cumprimento da sentença, no sentido de se buscar a execução de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) a título de sucumbência contra o verdadeiro credor do processo principal, circunstância que exigiu grande combatividade dos advogados da parte contrária, afigura-se ínfimo o valor arbitrado pelo acórdão recorrido (R$ 1.000,00). Com base nas diretrizes do art. 20, §º 4, do CPC, mostra-se razoável o arbitramento da verba no importe de R$ 200.000, 00 (duzentos mil reais), o que gira próximo a 1,0% (um por cento) do que foi decotado da execução (R$ 19.797.343,61), com as consequentes atualizações a contar desta data.

5. Recurso especial de Edson Queiroz Barcelos não provido e recurso especial de Banco do Brasil S/A provido.

(REsp n. 1.267.621/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/12/2012, DJe de 15/3/2013.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO, QUE NÃO É OPORTUNAMENTE IMPUGNADA, FIXANDO CRITÉRIOS PARA OS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM FITO DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 538 DO CPC.

1.Consoante iterativa jurisprudência do STJ, a decisão que fixa critérios para a elaboração dos cálculos da liquidação de sentença tem conteúdo decisório, por isso, em não havendo reforma por intermédio de oportuno recurso, opera a preclusão.

2. Os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da execução, resultando num montante superior a R$ 10.000.000, 00 (dez milhões de reais) mostram-se exorbitantes, devendo o arbitramento dos honorário ser feito com equidade, nos termos do disposto no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil.

3. Não é adequada a pretendida substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária, pois implicaria retrocesso ao feito executivo, visto que a penhora de dinheiro é mais conveniente à célere satisfação da execução 4. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.246.989/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2012, DJe de 15/3/2012.)

Portanto, a liquidação por arbitramento se impõe como a melhor forma de integrar e resolver a litigiosidade imposta pela natureza da ação, pelo tempo decorrido e incidentes sobre ela, segundo critérios razoáveis e proporcionais. Aliás, no ponto, convém mencionar valiosa lição de GUSTAVO OSNA quanto a isso, segundo o qual “ao lado dessa questão, acreditamos que o critério de proporcionalidade também deveria entrar em cena na composição da resolução de disputas a partir de outro viés. Trata-se daquilo que Arenhart denomina de proporcionalidade panprocessual. Sob essa segunda lente, seja ao desenhar os pilares da disciplina, seja ao atuá-la no cotidiano forense, seria preciso levar em conta as circunstâncias amplas que a permeiam; expande-se o grau de observação, fazendo com que um maior número de aspectos deva ser inserido na ordem do dia. Em linhas gerais, essa ideia possui como cerne um ponto específico: o processo civil jamais pode ser pensado tendo como base um conflito isoladamente considerado. Seja na atividade judicatória ou na atuação legislativa, torna-se preciso ponderar sobre a capacidade institucional do Poder Judiciário, investigando ainda os elementos culturais e políticos que permeiam a jurisdição (...)”. (Osna, Gustavo Processo Civil, cultura e proporcionalidade: análise crítica da teoria processual, Ed RT, pags.93 e 94).

Por todo o contexto destes autos, que vigem há mais de 32 anos, repite-se, com perícias e entendimentos conflitantes quanto ao valor dos honorários pleiteados, o que tornou intensamente complexa e litigiosa a causa, como já se asseverou, entende este juízo que a medida que se impõe é o reconhecimento parcial ao autor-exequente do valor discutido desde o início da ação, com os abatimentos proporcionais feitos ao longo do processo, com direito a perceber a soma remanescente já bloqueada judicialmente e correspondente ao numerário fixado pela primeira perícia.

Esclareça-se no ponto que o conteúdo econômico discutido nestes autos chegou ao patamar de R$-7.729.955,10 milhões de reais (soma das T.D.A ́s ofertadas pelo banco e que a priori garantiriam o pagamento da pretensa dívida e que chegou a ficar disponibilizado pelo banco central à 2ª vara cível da capital); valor esse que, inclusive, o autor entendia ou entende como parte inarredável da garantia do título executivo, uma vez que correspondeu ao valor nominal dos honorários e que, portanto, faria jus de seu recebimento. Todavia, por tudo aqui relatado, visto e analisado, este juízo compreende não ser possível associar esse valor - flagrantemente excessivo - ao conteúdo do título executivo em questão, até pelas incertezas que dimanaram dos diversos cálculos empreendidos. Do contrário, aí sim, caso assim se reconhecesse, se estaria no campo do eventual enriquecimento ilícito e em desproporcionalidade, com lesão ao patrimônio do requerido-executado.

Portanto, e pelo todo aqui discutido e fundamentado, a medida de liquidação mais indicada, proporcional, justa e incapaz de gerar enriquecimento sem causa ou de lesar o patrimônio do executado, é a liberação, em favor do autor-exequente, da totalidade do restante do valor já bloqueado e depositado atualmente em subconta judicial.”

No caso, entende-se que o Juízo de origem apontou motivada e fundamentadamente as razões que o levaram a utilizar os cálculos periciais realizados apenas como parâmetros para definir, em liquidação por arbitramento, o valor final a ser levantado pela parte autora, ora agravada, não havendo que se falar em
error in judicando
.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo não provimento do agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática exarada por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 26/01/2026